Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712473-82.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: RODRIGO DE JESUS SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PETROBRÁS. REJEIÇÃO. DEFICIÊNCIA VISUAL. COMPROVAÇÃO. 1. É evidente a legitimidade passiva da empresa estatal impetrada quando esta é a responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste e. TJDFT. 2. Comprovados os requisitos legais para enquadrar o candidato como pessoa com deficiência visual, resta configurada a ilegalidade a ensejar a concessão da segurança. 3. Apelação e remessa necessária conhecidas e improvidas. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade administrativa. Para tanto, assevera “que em nenhuma das fases do concurso público, inclusive na avaliação biopsicossocial, que tem o condão de analisar a qualificação dos candidatos com pessoa com deficiência nos termos da legislação pátria, o Poder Judiciário não poderá substituir a banca examinadora quanto ao mérito administrativo, ou seja, quanto aos critérios da avaliação biopsicossocial, quando eles estão de acordo com a legislação vigente e as necessidades do cargo concorrido.” (id 59500475, pág. 15). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. Também não merece trânsito o extraordinário, quanto à apontada violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que “no mérito, restou configurada a ilegalidade das autoridades impetradas (...) Extrai-se dos documentos acostados aos autos, especialmente da Campimetria Computadorizada de ID 53079310, que o somatório do campo visual é de 50o, logo, inferior a 60o, o que enquadra o impetrante no conceito jurídico de pessoa com deficiência para fins de concorrer à reserva de vagas no certame em comento. (...) que não há elementos probatórios que amparem a tese recursal de que o impetrante não teria comprovado, quando da realização da avaliação pela banca examinadora, a sua deficiência, razão por que não deve prosperar a alegação.” (id 55704411, págs. 4 e 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012